Tribunal: TJDFT
Processo: 0022853-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0022853-43.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ DE ARAUJO CARNEIRO APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Retifique-se o cadastro do feito quanto à classe, pois se trata de embargos de declaração em apelação cível. Após, intime-se o embargado para, querendo, responder aos embargos de declaração (ID 12323077), no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator